Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-71.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TIAGO GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: TIAGO GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600314-71.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600314-71.2020.6.16.0120
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600314-
71.2020.6.16.0120, (DRAP - 0600295-65.2020.6.16.0120) que, com fulcro no artigo 7º, parágrafo único
da Lei Complementar 64/1990 e artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou procedente a
impugnação ao registro de candidatura contra Tiago Guimarães Ferreira, reconheceu sua
inelegibilidade e indeferiu seu pedido de registro de candidatura. (Indeferimento do registro de
candidatura de Tiago Guimarães Ferreira, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, com o nº 12200, com o nome de urna: Thiago do Pinguinha,
município de Iracema do Oeste/PR, sob a alegação de que não está filiado no partido pelo qual a
candidatura fora requerida. O documento juntado em movimento 25 (nº 20582351) comprova que o
candidato está filiado ao partido PSDB. Não dúvidas, portanto, da irregularidade do requerimento.
O candidato alega que não há mais necessidade de submissão ao sistema FILIA e que estaria
filiado desde abril de 2020. Ocorre que a resolução nº 23.596/2019, a qual dispõe sobre a filiação
partidária e institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA). Portanto, não há fundamento da
alegação do candidato, já que competia ao seu partido, sim, inserir os dados de filiação no sistema
da Justiça Eleitoral. Desta forma, reconhece-se que o candidato é inelegível por não estar filiado ao
partido político ao qual pleiteia a candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TIAGO GUIMARAES FERREIRA (RECORRENTE)
REINALDO MUNIZ SOARES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21160
666
30/11/2020 10:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.412

RECURSO ELEITORAL 0600314-71.2020.6.16.0120 – Iracema do Oeste – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: TIAGO GUIMARAES FERREIRA
- OAB/PR75399
ADVOGADO: REINALDO MUNIZ SOARES
RECORRIDO: JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO.
AUSÊNCIA DO NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE.
SEM
PROVAS
BILATERAIS.
AUSÊNCIA
DE
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
RECURSO
CONHECIDO
E
NEGADO
PROVIMENTO.
1. Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE quando existem provas não
unilaterais da filiação partidária.
2. No caso concreto, as provas juntadas são todas unilaterais.
3. Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 21160666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113010424338800000020514192
Número do documento: 20113010424338800000020514192

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Tiago Guimarães Ferreira em
face da sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral do Paraná, que indeferiu o
seu registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Iracema do
Oeste/PR, pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, ante a ausência de
comprovação de filiação partidária (ID 15623066).
Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que se filiou ao PDT em
01/04/2020, todavia os seus dados não foram submetidos automaticamente pelo
sistema FILIA junto às listas oficiais, permanecendo, assim, em lista interna. Aduz que
assinou a ficha de filiação partidária e cientificou os dirigentes partidários acerca da sua
intenção de participar do pleito ainda em 01/04/2020, vendo-se prejudicado por falha do
sistema. Alega que a filiação partidária restou comprovada no Juízo a quo. Por fim,
pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a sua filiação
partidária e deferido o registro da candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, em virtude da ausência de apresentação de
documentação bilateral para comprovar a filiação do recorrente junto ao Partido
Democrático Trabalhista (ID 20421766).
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso eleitoral, em
sede de registro de candidatura, diz respeito às possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato.
Acerca do tema, o art. 11, §1º, III, da Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;
Num. 21160666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113010424338800000020514192
Número do documento: 20113010424338800000020514192

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19, da
referida Lei nº 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido.
casu
Ressalte-se que, inobstante o recorrente alegue que se encontra filiado ao
PDT desde 01/04/2020, não constando nos registros oficiais por falha no sistema FILIA,
tal argumento não merece prosperar, eis que esta providência cabe aos partidos
políticos, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da filiação partidária, o que não
obsta o exame da filiação por outros meios de prova.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos

de prova de oportuna filiação” (Súmula nº. 20 TSE).
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que a prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
Da análise dos autos, denota-se que o Recorrente apresentou apenas ficha
de filiação datada de 01/04/2020 (ID 15622616) e consulta dos registros internos do
sistema FILIA (ID 15622516).
Cumpre registrar que a ficha de filiação é documento produzido pelo partido
e o filiado, ou seja, apenas pelos próprios interessados, portanto, não possui fé pública
e constitui prova unilateral. Da mesma forma ocorre com o registro interno do sistema, o
qual é inserido unilateralmente pelo partido político.
Sendo assim, não restou comprovada a filiação partidária pelo período
exigido em lei, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso V, da Constituição Federal com a
complementação do artigo 9° da Lei 9.504/97.
Deste modo, considerando o exposto e verificando a ausência da condição
de elegibilidade consubstanciada na filiação partidária no prazo legal, não resta outra
medida que não seja o indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria
Regional Eleitoral, voto pelo
e, no mérito,

ao
CONHECIMENTO
NEGO PROVIMENTO
Recurso Eleitoral para manter a sentença de 1º grau e manter o indeferimento do
registro de candidatura de
para concorrer ao cargo
TIAGO GUIMARÃES FERREIRA
de vereador do município de Iracema do Oeste/PR, pelo Partido Democrático
Trabalhista – PDT, nas Eleições 2020.
Num. 21160666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113010424338800000020514192
Número do documento: 20113010424338800000020514192

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600314-71.2020.6.16.0120 - Iracema do Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: TIAGO GUIMARAES FERREIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: REINALDO MUNIZ SOARES - PR75399 - RECORRIDO: JUÍZO DA 120ª ZONA
ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21160666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/11/2020 10:43:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20113010424338800000020514192
Número do documento: 20113010424338800000020514192